Tribunal: STF
Processo: HC 199633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS (UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTDA EM ELEMENTOS DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira, em benefício de Vinícius Antônio Otto e Éverton Rosa Lopes, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 631.779/RS.
O caso
    2. Os pacientes foram pronunciados pela prática, juntamente com outro corréu também supostamente integrante de facção criminosa, de três homicídios triplamente qualificados, sendo um consumado e dois tentados (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 e nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121, na forma do art. 14, II (duas vezes), do Código Penal ), que teriam sido cometidos em contexto de execução, em disputa por pontos de tráfico de drogas. 
    3. Argumentando estar fundamentada apenas em delação premiada a sentença de pronúncia, contra ela se impetrou o Habeas Corpus n. 0090222-09.2020.8.21.7000, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ordem foi denegada. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO ACERCA DOS ELEMENTOS DE PROVA. CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESPEITADOS OS LIMITES DA VIA ESCOLHIDA, NÃO SE VISLUMBRA A NULIDADE DA DECISÃO. O paciente foi pronunciado em 09.12.2019, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV; art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II; e, art. 121, §2º, inciso I e IV e §4º, na forma do art. 14, inciso II, c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal. A defesa insurge-se, aduzindo ser nula a decisão pronunciatória porque proferida com base, exclusivamente, em delação premiada, inferindo ser frágil o acervo probatório. O presente habeas corpus não constitui via adequada para a apreciação do objeto do presente pleito. É pacífica a jurisprudência que não se pode admitir o mandamus quando há remédio processual específico e próprio para a análise da matéria ventilada, caso contrário, estar-se-ia descaracterizando a própria natureza do writ, previsto para hipóteses de evidente e ilegal violação da liberdade. Destarte, neste momento, respeitados os limites da via escolhida, não prospera a impetração, pois não vê, de plano, a nulidade da decisão pronunciatória, a qual, como se observa, além da comprovada materialidade dos crimes, trouxe fundamentação apta para demonstrar que os indícios suficientes de autoria foram extraídos das declarações das testemunhas G.M.A., E.V.M. e R.L. Não há espaço, portanto, para a rescisão sumária do decisum de pronúncia, proferido de modo fundamentado, em tese, pela magistrada da origem. Vale reiterar, no caso, por se tratar de sentença de pronúncia, a insurgência desafia o manejo do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso IV, do CPP. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 631.779/RS, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, Sebastião Reis Júnior, nos termos seguintes:
    “(...) A concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração, de plano, da ilegalidade, ônus que recai sobre o impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações, em mandamus viável. In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ. 
    O Tribunal local nem sequer conheceu da impetração, conforme os termos da seguinte ementa (fl. 84): (…)
    É firme, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, nesta instância superior, não há como se dispensar o necessário debate acerca da questão controvertida, sob pena de incursão em indevida supressão de instância. Nesse sentido: (…)
    In casu, no ato apontado como coator, o Tribunal local nem sequer conheceu da impetração, haja vista a existência de previsão legal de recurso cabível. 
    Assim, não debateu o tema, não sendo possível prosseguir em análise nesta Corte Superior. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente writ.
    Publique-se” (doc. 4 ). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes sobre a nulidade da sentença de pronúncia por estar supostamente fundamentada apenas em delação premiada de colaborador. 
    Sustenta que “o delator fechou acordo de delação premiada em troca da liberdade para não permanecer preso porque encontrava-se com prisão preventiva decretada, e a única maneira de se livrar se solto foi dizer que ouviu os réus dizerem que os próprios réus teriam cometido os delitos tipificados na denúncia ”.
    Alega que “O DELATOR GUILHERME MALDONADO AGUIAR declarou em juízo que não presenciou e não teria participado do crime, tendo apenas escutado que os réus confessaram a ele que cometeram o suposto delito”. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer a defesa que seja concedida liminar em habeas corpus a fim de ser concedida a ordem para anular a sentença de pronúncia, tendo em vista que tanto o recebimento da denúncia, bem como a sentença de pronúncia teve seu nascedouro fundamentada em delação premiada onde o delator Guilherme Maldonado teria dito que escutou da boca do réu que foram eles que cometeram os delitos tipificados na denúncia, restando assim a palavra do delator isolada nos autos sem qualquer outra prova que validasse seu depoimento, o que vai de encontro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e a própria lei do instituto da delação premiada. (…)
    Em caso alternativo, requer a concessão da liminar em habeas corpus de oficio para conceder a liberdade provisória ou medidas cautelares ao paciente Vinicius Antônio Otto, eis que o mesmo está preso há anos por este processo sem previsão de julgamento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Registre-se o equívoco na autuação, pois consta da inicial ter sido indicado como paciente, além do acusado Éverton Rosa Lopes, o pronunciado Vinícius Antônio Otto. 
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 631.779/RS. 
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que os pacientes buscam a nulidade da sentença de pronúncia afirmando estar ela fundamentada apenas em delação premiada de colaborador.
    Tem-se na sentença de pronúncia:
    “(...) Dentro dos limites apontados, é que se aborda a prova coligida aos autos. Preliminarmente, afasto a nulidade da delação premiada. Isto porque, a colaboração não foi firmada com base em comentários, mas sim em conhecimento que o colaborador tinha em razão da sua própria participação dentro da organização criminosa. 
    Além disso, não se verifica o envolvimento do colaborador no fato apurado nos autos, razão pela qual se mostra óbvio a inexistência de denúncia em relação a ele. 
    A materialidade do fato está objetivamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de apreensão (fl. 05), pelo relatório de local de crime (fls. 16/19), pela certidão de óbito de Tiago Barbosa (fl. 44), pelo auto de necropsia de Tiago Barbosa (fls. 46/47), pelo laudo de local da morte (fls. 234/274). 
    Outrossim, a imputação aos réus encontra suficientes indícios de autoria, tal como exige a regra do art. 413 do CPP. Vejamos: 
    Guilherme Maldonado Aguiar, advertido e compromissado, relatou ter conhecimento que Vinícius, Éverton e Marco Antônio sabiam que a vítima, Gueixa, buscaria Samanta. Então, pegaram o “Caveirão”, com Lipinho, e o seguiram até o Rubem Berta, oportunidade em que o mataram. Disse que não estava junto, mas ouviu eles contando e referiu que todos sabiam o veículo que a vítima utilizava. Confirmou já ter feito outras declarações. Esclareceu que Gueixa era irmão de Boquinha, o qual havia matado Teko que era gerente de Vinícius à época, em razão de rivalidade pelo tráfico. Aduziu não saber se havia outras pessoas à volta, mas que o filho da vítima também foi atingido. Informou que havia até valor “pela cabeça dele”, mencionando que todos sabiam que queriam matá-lo. Disse que não era muito próximo de Vinícius, pois sua função era trabalhar na mesa, embalar drogas. Contou que sua mãe já recebeu ameaças, mas que não alterou o local da sua residência. 
    Paulo Roberto Pereira Barbosa, dispensado de compromisso por ser pai da vítima, não presenciou o fato. Relatou que se separou e afastou-se dos filhos. Confirmou ter receio de prestar declarações. Aduziu que seu filho Paulo Diego também foi assassinado, bem como que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Referiu ter ouvido seus filhos falando do envolvimento com Vinícius, mencionando que vendeu a sua casa por isso. 
    Rômulo Lopes dos Santos, advertido e compromissado, relatou que estava trafegando quando um carro passou pelo lado do seu, um Civic, e em seguida viu que baixaram o vidro e visualizou três armas. Ato contínuo, freou o seu veículo e gritou para as pessoas que lhe acompanhavam abaixarem-se. Aduziu que começou o tiroteio, oportunidade em que engatou a marcha ré e uma pessoa que estava atrás desviou para não bater. Assim, fugiu no sentido contrário avisando a todos para que não seguissem o caminho. Referiu que as pessoas aglomeraram-se na calçada, mencionando que ao visualizar o automóvel na sua direção pensou que eles tivessem lhe visto. Contou que foi na direção em que tinha ocorrido o tiroteio, momento em que viu a mulher com uma criança sangrando e as levou ao hospital. Disse não conhecer nenhum dos envolvidos. (…)
    Endrigo Veiga Marques, Delegado de Polícia, advertido e compromissado, relatou que durante a investigação colheu algumas provas que relacionava os acusados a alguns homicídios, sendo um deles o apurado no presente processo. Referiu que os réus são integrantes de uma organização criminosa, envolvida com o tráfico de drogas na região de Gravataí e arredores, em que Vinícius era um dos chefes e Éverton um dos gerentes. 
    Priscila da Silva Barbosa, dispensada de compromisso por ser irmã da vítima, relatou que estava em sua residência quando foi informada do fato. Referiu que chamou o seu pai e foi até o local. Disse não ter tomado conhecimento de quem foram os autores. Confirmou que no passado Tiago teve envolvimento com o tráfico. Esclareceu que sua cunhada casou-se novamente e está grávida, não tendo condições de comparecer à audiência e que seu sobrinho está com dez anos, razão pela qual não virá. Aduziu que Samanta contou que seu irmão saiu do carro para que eles não morressem. 
    Samanta Rodrigues Martins, vítima, relatou que estava no veículo com Tiago e com seu filho, na direção da sua casa, oportunidade em que viu um clarão. Ato contínuo, ele deitou-se por cima do seu corpo, momento em que abriu a porta e caiu na rua, então levantou-se e pegou seu filho no banco de trás, enquanto Tiago saiu correndo. Afirmou que a ação foi muito rápida. (…)
    Gleicimar Maldonado de Aguiar relatou que apenas tomou conhecimento do envolvimento do seu filho quando a polícia foi até a sua casa. Referiu que nunca foi ameaçada diretamente por ninguém. Contudo, já ouviu comentários. Informou não conhecer Éverton. Disse já ter ouvido falar de Vinícius, que ele seria dono da Morada do Vale II. (…)
      Conforme se depreende das provas coligidas, o veículo em que Tiago estava trafegando com sua esposa Samanta e seu filho Matheus foi abordado por um automóvel Honda/Civic, oportunidade em que os tripulantes passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo culminando com a morte do condutor e atingindo a criança que estava no banco traseiro. 
    Em que pese a testemunha presencial e a vítima sobrevivente não tenham logrado êxito em reconhecer os atiradores, em decorrência de estarem dentro do veículo, bem como ter sido uma ação rápida, tem-se que as provas colhidas durante a investigação demonstram que a autoria delitiva recai sobre os réus. 
    Isto porque, o depoimento de Guilherme relata com precisão a forma que praticado o fato, inclusive indicando o veículo utilizado na ação, que posteriormente apreendido, e a motivação. Logo, o caso não deixa dúvidas acerca da suficiência dos elementos comprobatórios de materialidade e dos indícios de autoria, para efeitos de pronúncia. 
    A sentença de pronúncia não é uma decisão de mérito, e sim um mero juízo de admissibilidade, com natureza de decisão interlocutória mista. Por essa razão, não exige a certeza da autoria de um crime, capaz de afastar a presunção de inocência garantida pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal, bastando-lhe a presença de indícios suficientes. 
    Nessa esteira de entendimento, considerando que a tese acusatória conta com indícios colhidos na fase inquisitorial e confirmados na fase judicial, e que a defesa não chegou a trazer elementos de prova que excluam, com definitividade, a confiabilidade do que foi apurado, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri. 
    Assim, a lide deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, compreendendo todas as formas descritas na exordial acusatória. 
    Importa ressaltar que a impronúncia apenas é proferida pelo Juiz quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, o que não é o caso dos autos” (doc. 3; grifos no original). 
    11. Extrai-se da decisão de pronúncia do pacientes que, ao contrário do sustentado pela defesa, a pronúncia não se deu exclusivamente com base em delação de colaborador (testemunha ameaçada que teria presenciado os fatos e que, após delação premiada, estaria sob proteção judicial, temendo pela vida pois o paciente, Vinícius Otto, mesmo custodiado, exerceria forte influência na organização criminosa).
    Na decisão, indicaram-se, além de provas inequívocas da materialidade do triplo homicídio (dois tentados e um consumado), indícios concretos de autoria, a partir dos depoimentos de outras sete testemunhas (inclusive uma presencial, que não conhecia os acusados), que, juntamente com outros elementos de prova colhidos na investigação, levaram à conclusão sobre os indícios suficientes a embasar a denúncia e a sentença de pronúncia dos pacientes.
     12. A decisão de prisão preventiva foi mantida no habeas corpus julgado pelo Tribunal de Justiça, cujo voto condutor do acórdão registra a seguinte passagem:
    “(...) Deve-se destacar, a respeito desse ponto, que a expressão “indícios suficientes”, inserida no dispositivo legal antes citado, não pode ser interpretada como prova plena, mas como razoável suspeita acerca da autoria delitiva. 
    Dos elementos acostados aos autos, vê-se que a materialidade restou comprovada e há suficientes indícios de autoria (vide declarações da testemunha GUILHERME MALDONADO AGUIAR e do Delegado de Polícia ENDRIGO VEIGA MARQUES, além da testemunha presencial RÔMULO LOPES – descritos na decisão às fls. 90/91). E a decisão não foi lastreada apenas em delação premiada, como se verifica da sentença (fl. 92): “o depoimento de Guilherme relata com precisão a forma que praticado o fato, inclusive indicando o veículo utilizado na ação, que posteriormente apreendido, e a motivação” 
    Por conseguinte, por qualquer ângulo que se analise, não há viabilidade na argumentação desenrolada na inicial, quer por ser o habeas a via inadequada para discussão de matéria probatória e a sua inviabilidade como sucedâneo recursal; quer por ter sido amparada a pronúncia em provas da materialidade e suficientes indícios de autoria delitiva” (doc. 2). 
    13. Analisando-se todos os elementos fáticos que levaram à formação da livre convicção do magistrado quanto à presença dos requisitos necessários a ensejar a pronúncia dos acusados, tem-se que para se concluir diferentemente do que adotado pelas instâncias antecedentes exigiria incabível reexame do acervo probatório, vedado em habeas corpus.
    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na sentença de pronúncia, que não encerra juízo de certeza da autoria e da materialidade, mas indícios mínimos necessários à submissão do caso ao Tribunal do Júri.
    Os fundamentos da decisão impugnada harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual “o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. São suficientes, todavia, como indício de autoria para fins de recebimento da denúncia. No caso, vislumbra-se substrato probatório mínimo de materialidade e autoria” (INQ n. 3.982, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2017). E, ainda:
    "(...) 5. À luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. 6. A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. Precedentes. 7. Denúncia que contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 8. Presença de substrato probatório mínimo em relação à materialidade e autoria. A existência de outros indícios reforça as declarações prestadas por colaboradores (...)” (INQ n. 3.979, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16.12.2016). 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar o nome dos dois pacientes mencionados na inicial.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora